Tribunal: TJDFT
Processo: 0782577-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMINAR CONCEDIDA PELO TCDF. REVOGAÇÃO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 1.009 DO STJ. DIREITO DO ERÁRIO À RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito do erário à devolução do valor pago à autora, a título de adicional de insalubridade, por força de decisão liminar administrativa posteriormente revogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se dos autos que em 2015 o Sindicato dos servidores integrantes da carreira de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS/DF) ajuizou ação coletiva (autos no 2015.01.1.122072-3), objetivando restabelecer o adicional de insalubridade no contracheque dos servidores, cujo pagamento foi cessado em razão de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A referida ação foi julgada improcedente em 24/04/2017, operando-se o trânsito em julgado da decisão, sendo que em 2018 foi elaborado novo laudo técnico das condições ambientais de trabalho da servidora (LTCAT no 1.103/2018 - ID 70985784, pág. 6-8), atestando a ausência de exposição permanente a agentes físicos, químicos e/ou biológicos e, em consequência, foi afastado o direito ao recebimento da vantagem pecuniária. O sindicato, após o julgamento da demanda coletiva, representou junto ao TCDF acerca de possíveis irregularidades no cancelamento do adicional de insalubridade, ocasião em que a liminar foi concedida para suspender o cancelamento do adicional (Decisão no 158/2018). Posteriormente, a ordem foi revogada (Decisão no 5345/2020) e a decisão foi publicada no DODF em 25/01/2021, termo inicial da cobrança da devolução dos valores recebidos pela servidora.
4. Diante desse contexto fático, não é o caso de aplicar o Tema no 1.009 do STJ, visto que não se trata de erro operacional da Administração Pública. Ao contrário, o pagamento foi realizado em cumprimento à decisão administrativa.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente revogada, devem ser devolvidos (STJ, AgInt no RMS 56628/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021). E a mesma lógica é aplicada à decisão administrativa.
6. Nesse contexto, revogada a ordem liminar concedida administrativamente, as partes retornaram ao status quo ante, de forma que é legítimo o direito do erário à restituição dos valores pagos, vinculados ao adicional de insalubridade recebidos indevidamente pela servidora, período de 25/01/2021 a 30/06/2024, independentemente da análise acerca da boa-fé. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1970741, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas pela recorrente (ID 70985803). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 56628/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021; TJDFT, Acórdão no 1970741, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.